Tribunal: TJPA
Processo: 0803403-51.2024.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803403-51.2024.8.14.0061

APELANTE: MARIA CORREA CARDOSO

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0803403-51.2024.8.14.0061

APELANTE
: MARIA CORREA CARDOSO

ADVOGADO
: ANDRE FRANCELINO DE MOURA

APELADO
: BANCO BMG S/A

ADVOGADA
: FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

RELATORA
: Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 334, § 8º DO CPC. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

1 – O juízo a quo extinguiu o feito sem resolução de mérito, ante a ausência da parte autora à audiência de conciliação, interpretada como indicativo de vício de representação e de litigância predatória.

2 – A leitura do art. 334, § 8º, do CPC evidencia que a sanção prevista para a ausência injustificada da parte à audiência de conciliação é a imposição de multa, e não a extinção do processo sem resolução de mérito

3 – Recurso conhecido e provido, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que tenha regular prosseguimento.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0803403-51.2024.8.14.0061

APELANTE
: MARIA CORREA CARDOSO

ADVOGADO
: ANDRE FRANCELINO DE MOURA

APELADO
: BANCO BMG S/A

ADVOGADA
: FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

RELATORA
: Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
Maria Correa Cardoso
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tucuruí/PA, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC), Inexistência de Débito, cumulada com Restituição de Valores em Dobro e Indenização por Dano Moral
, ajuizada pela ora apelante contra o
Banco BMG S/A
.

Na petição inicial, a autora narra que procurou o banco réu com o intuito de contratar um empréstimo consignado, sendo surpreendida com a contratação de cartão de crédito com RMC (contrato n.º 11468019), operação esta que alega não corresponder à sua intenção. Alega que jamais utilizou o referido cartão de crédito, tampouco foi orientada sobre sua forma de funcionamento. Destaca que foram descontadas mensalmente quantias mínimas do seu benefício previdenciário, que não amortizam a dívida, a qual se torna infindável. Pleiteia a nulidade do contrato, a inexistência de débito, a devolução em dobro dos valores pagos e indenização por danos morais.

Em audiência de conciliação não houve a presença da parte autora.

Citado, o Banco BMG apresentou contestação, arguindo a legalidade da contratação, com a juntada do contrato firmado, e defendendo a higidez da operação bancária realizada, bem como a inexistência de ilicitude a justificar o pleito indenizatório.

Sobreveio sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fulcro nos incisos I e IV do art. 485 do CPC, sob o argumento de que a parte autora, embora regularmente intimada, não compareceu à audiência de conciliação designada pelo juízo, o que corroboraria indícios de vício de representação e indício de advocacia predatória, especialmente diante da constatação de ajuizamento de múltiplas demandas semelhantes por seu patrono. Condenou a parte ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade restou suspensa em razão da concessão da gratuidade judiciária.

Inconformada, a autora interpôs apelação, alegando que estava regularmente representada por sua advogada na audiência de conciliação, nos termos do art. 334, § 8º, do CPC, que autoriza expressamente a representação pela parte técnica, e que não há fundamento legal para considerar o não comparecimento pessoal como causa de extinção do feito.

Contrarrazões foram apresentadas pelo apelado, pugnando pela manutenção da sentença e reafirmando os fundamentos lançados na decisão recorrida.

É o relatório.

À secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, pelo plenário virtual.

Belém, de de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0803403-51.2024.8.14.0061

APELANTE
: MARIA CORREA CARDOSO

ADVOGADO
: ANDRE FRANCELINO DE MOURA

APELADO
: BANCO BMG S/A

ADVOGADA
: FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

RELATORA
: Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade (extrínsecos e intrínsecos), razão pela qual conheço da irresignação.

A controvérsia cinge-se à legalidade da extinção do processo sem resolução de mérito, com fulcro no não comparecimento pessoal da parte autora à audiência de conciliação.

Com efeito, o artigo 334, § 8º, do Código de Processo Civil, dispõe expressamente:

“§ 8º O não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado. ”

A leitura atenta da norma permite inferir que a consequência legal para o não comparecimento injustificado é a imposição de multa, e não a extinção do processo. O legislador não condicionou a validade do processo ao comparecimento pessoal da parte, na audiência de conciliação.

Em que pese a preocupação do juízo sentenciante com a litigância predatória, não se pode, desconsiderar a literalidade da norma processual, que tem por escopo resguardar os direitos fundamentais ao contraditório e à ampla defesa. A extinção do feito, sem resolução de mérito, por fundamento não autorizado pelo ordenamento, no que concerne às normas aplicadas ao procedimento comum, configura violação aos princípios da legalidade e da segurança jurídica.

Nesse sentido, vejamos:

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. PROCEDIMENTO COMUM. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO . NÃO COMPARECIMENTO DA AUTORA E DO SEU PATRONO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO . 1)
Não há previsão no CPC que ampare o entendimento de que a presença da Autora e seu advogado na audiência de conciliação consubstancia pressuposto processual de desenvolvimento válido e regular do processo.
2)
Ocorrendo eventual ausência injustificada à audiência de conciliação, o juízo de origem deve adotar a medida prevista no art. 334, § 8º do CPC, isto é, impor multa por ato atentatório à dignidade da justiça.
3) Apelo conhecido e provido em consonância com o parecer ministerial .

(TJ-AM - AC: 00003842220188047801 Urucara, Relator.: Maria das Graças Pessoa Figueiredo, Data de Julgamento: 17/03/2023, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 17/03/2023)

Logo, é de rigor o acolhimento da irresignação para o fim de anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que o feito tenha regular prosseguimento, com apreciação do mérito.

Ante o exposto,
dou provimento à apelação
para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito na origem.

É como voto.

Belém, de de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
RELATORA

Belém, 26/08/2025